Tribunal: STF
Processo: HC 216003
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Nunes Marques para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte impetrante alegou que não há a prevenção apontada na certidão de distribuição dos autos. 



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    O art. 77-D do RISTF dispõe que ”Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.



    À luz da sistemática atualizada da distribuição por prevenção (art. 59 do CPC; 83 do CPP; art. 69, caput, c/c art. 77-D, do RISTF; e art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução 706/2020-STF), deve ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar feitos oriundos do mesmo processo. Ressalvam-se os casos em que, ausentes outras causas suficientes de prevenção, tenha se operado substituição da relatoria anterior, na forma do art. 38 do RISTF.



    In casu, o primeiro processo a tramitar nesta Corte conexo ao presente writ foi o HC 215.573, de relatoria do Ministro Nunes Marques.



    Ex positis, não assiste razão ao impetrante, devendo ser mantida a distribuição do feito para o Ministro Nunes Marques.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente